Tribunal: TJES
Processo: 5001302-67.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-67.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVINEA BATISTA DE AMORIM
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos opostos pela parte ré e a condenou ao pagamento do valor de R$ 10.011,14, atualizado monetariamente a partir do vencimento e acrescido de juros legais a contar da citação. A apelante sustenta: (I) abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por ultrapassarem a taxa média de mercado à época da contratação; (II) inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a sentença lhe atribuiu indevidamente o encargo probatório quanto à abusividade da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, diante de sua discrepância em relação à taxa média de mercado para a modalidade contratada; (II) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem excessiva ao consumidor.

A revisão da taxa de juros é admitida quando evidenciada relação de consumo e comprovada, de forma cabal, a abusividade da cobrança contratada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A taxa de juros contratada de 341,81% ao ano revela-se significativamente superior à taxa média de mercado de 124,97% vigente à época da contratação, evidenciando desequilíbrio contratual e configurando abusividade.

Diante da constatação da abusividade, a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza, cabendo sua adequação ao patamar médio apurado pelo Banco Central.

A demonstração da abusividade pode ser feita com base na comparação entre a taxa contratada e a média de mercado, sem necessidade de produção de prova adicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001302-67.2021.8.08.0026
.

APELANTE: SILVINÉA BATISTA DE AMORIM.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se a

apelante
contra
respeitável
sentença que,
nos autos da ação
monitória
ajuizada
p
el
a apelada,

rejeitou os
embargos monitórios opostos e
a condenou
“a pagar à autora a quantia R$10.011,14, cujo montante deve ser atualizado monetariamente a partir do vencimento do débito e acrescido de juros legais a contar da citação”
.

Nas razões recursais

a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1) “e a taxa de juros praticada pela instituição financeira, no momento da negociação, extrapola, em muito, a taxa média de mercado para essa espécie contratual, quando aferida à época da contratação (junho de 2017)
”
;
e
2
)
“o magistrado de piso afirmou em parte de sua sentença que a recorrente não demonstrara de modo consistente ter a requerente se distanciado de modo excessivo/arbitrários das taxas de juros aplicadas pelo mercado financeiro, de modo que não se viabiliza o acolhimento da alegação de abusividade do pacto, o que demonstra o prejuízo da recorrente, já que lhe foi atribuído ônus probandi que deveria ser da recorrida”
.

Requereu
que
“
s
eja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de anular a sentença
para retomada da fase probatória, com a consequente inversão do ônus da prova; subsidiariamente, reformar a integralidade da sentença guerreada, dando total procedência aos pedidos vertidos nos embargos monitórios, especificamente reconhecendo primariamente a abusividade dos juros remuneratórios aplicados pela Recorrida.”

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
34
1
,
8
1% (trezentos e quarenta
e um
inteiros e
oitenta
e um
centésimos
por cento)
ao ano enquanto que ao tempo da contratação (
junho
de 201
7
) a taxa média de juros em operações de crédito semelhantes à pactuada pelas partes
1
era de 124,97
% (cento e vinte e
quatro
inteiros e
noventa e sete

centésimos
por cento)
ao ano. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada.

Reconhecida a abusividade,
deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado.
Neste sentido:

[...]
1. É possível a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, §1º, do CDC.
[...]
(TJES; AC 0000760-31.2020.8.08.0007; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy;
Data da publicação:
24-06-2025)

[...] Tese de julgamento: É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza, cabendo sua adequação ao patamar médio apurado pelo Banco Central. [...] (TJES; AC 5008581-72.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data da publicação: 09-05-2025)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para a respectiva modalidade de crédito, vigente em
junho
de 2019, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil
. O valor do débito deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais. Cada parte arcará com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Condeno a autora a pagar honorários advocatícios ao patrono da ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente à diferença entre o valor exigido na inicial e o montante final apurado) e condeno a ré a pagar honorários ao patrono da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na liquidação (débito remanescente).

As obrigações impostas à autora ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
–
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.